Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736767-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NILSON ALIAS LAGEMANN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido relacionado à não incidência do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de interesse recursal, bem como em relação aos pedidos relacionados à ilegitimidade passiva ad causam, prazo decadencial para guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança; necessidade de realização de perícia contábil; aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; incidência dos juros na forma prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e inaplicabilidade dos juros remuneratórios, por não terem sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator